Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-92.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONVÍVIO MARITAL. ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo artigo 1.723, do Código Civil, nos seguintes termos: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O objetivo de constituir família, elemento anímico que distingue referida relação de um simples relacionamento de namoro, ainda que qualificado e de longa duração, reside especialmente na mútua assistência, material e imaterial, e na manutenção de propósitos e objetivos comuns. Ausente a demonstração inequívoca da existência de união estável entre as partes, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.